Tribunal: TJBA
Processo: 8000937-96.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000937-96.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIAGNÓTICO DE
CALCULOSE DO RIM E DO URETER
. INDICAÇÃO DE NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVISTO NA PORTARIA 1.294/2017. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO EM PROCEDER AO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 -
A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal gravita em torno do direito à saúde e a vida.

2 -
Examinados os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o Autor foi diagnosticado com
CALCULOSE DO RIM E DO URETER (CID 10 N.20), cálculo de 2,9 cm, apresenta dor em flanco esquerdo, hematúria com ITU (infecção urinária), razão pela qual foi indicada a realização de cirurgia com urgência (
ID. 34804041)

3 -
Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, conforme alegado pelo Município de Paulo Afonso, o
STF ao fixar a Tese n. 793 da Repercussão Geral, reconheceu a solidariedade entre os entes Federação em matéria de saúde e determinou o direcionamento e ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro nas hipóteses do medicamento, insumo ou procedimento, destacando a necessidade de inclusão da União apenas nas hipóteses somente nos casos em que o tratamento/medicamento não possuir registro na ANVISA.

4 -
Contrapondo-se à alegação Estatal no sentido que a cirurgia indicada não é padronizada pelo SUS, a Portaria nº 1.294/2017 que
definiu, para o exercício de 2017, a estratégia para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), fez menção expressa ao procedimento prescrito.

5 -
Na situação em escopo, não seria razoável que o paciente que necessita de tratamento específico aguardar a burocracia do Estado ou a deliberação orçamentária anual seguinte para atender aos cidadãos, sob pena de se violar o direito à saúde constante da Constituição Federal, conforme aduziu o Município de Paulo Afonso.

6.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8000937-96.2022.8.05.0191
, em que figuram, como Remetente, o
J
UIZ DE DIREITO DA 1° VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO
, e, como Interessados,
ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e MARCO AURÉLIO ALMEIDA FERREIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A)DE JUSTIÇA